Tribunal: STF
Processo: HC 211261
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Ação penal com trânsito em julgado para afastar a incidência da causa especial de redução de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Constrangimento ilegal não caracterizado. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas como fundamento para afastar a causa de diminuição de pena pelo delito de tráfico prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    2. Para negar a redutora prevista na Lei de Drogas, o Superior Tribunal de Justiça apontou, no acórdão condenatório, que o paciente possui condenações por atos infracionais anteriores. Embora esses registros criminais não possam ser utilizados como maus antecedentes, tampouco como reincidência, nada impede que o seja como prova da dedicação do acusado à atividade criminosa.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.